Tribunal: STF
Processo: HC 206268
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 142.599/CE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará concedeu a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: a) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; (inciso IV do art. 319 do CPP); b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos (inciso V do art. 319 do CPP); c) monitoração eletrônica; (inciso IX do art. 319 do CPP). 
    Buscando a revogação da medida de monitoração eletrônica, a defesa impetrou outro Habeas Corpus no Tribunal estadual, que não conheceu da impetração, em acórdão assim ementado: 
    [...]
    01. No caso dos autos, observa-se que a pretensão dos impetrantes sustenta-se em uma tese principal: excesso de prazo para manutenção da custódia cautelar de monitoramento eletrônico diante da ausência de previsibilidade do julgamento da ação penal.
    02. Cumpre esclarecer que, conforme mencionado pelos próprios impetrantes, a medida cautelar de monitoração eletrônica foi imposta ao paciente por decisão desta corte, quando do julgamento do habeas corpus processado sob o nº 0625786-57.2020.8.06.0000, razão pela qual não cabe a este colegiado revisar a medida fixada por decisão já transitada em julgado, sendo sim dever da defesa, caso discorde dos argumentos ali lançados, usar dos meios de impugnação cabíveis contra o referido acórdão junto aos tribunais superiores.
    03. Ressalta-se que na data de 06.10.2020, foi interposto habeas corpus com pedido de mudança de endereço para cumprimento das medidas cautelares que foi denegado por esta relatoria (habeas corpus nº 0635719-54.2020.8.06.0000), e que encontra-se em grau de recurso no Superior Tribunal de Justiça, sob o número 138904/CE (2020/0322225-9), o qual foi indeferida a liminar naquele órgão superior em 01.12.2020.
    04. Ordem não conhecida.
    Na sequência, interpos Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, conforme ementa (Doc. 8):
    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 42KG DE COCAÍNA. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N. 64/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo decorrido mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo da monitoração eletrônica, especialmente porque o processo já teve a instrução encerrada, estando pendente apenas a apresentação das alegações finais por um dos corréus para o julgamento do feito.
    3. O pequeno atraso para a formação da culpa se deve à complexidade do feito, a que respondem 4 réus, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e da quebra do sigilo de dados telefônicos, com extração de elevada quantidade de informações dos celulares apreendidos, os quais foram periciados pela Polícia Federal. Vale lembrar, outrossim, que, em razão do tamanho dos laudos periciais – "alguns com mais de 10G de memória, rest[ou] impossibilitada a sua inclusão no sistema SAJPG" –, foi possibilitado às defesas se valerem "de dispositivo móvel de armazenamento de mídia (HD - har disk ou disco rígido) com capacidade livre de armazenamento de memória compatível com o tamanho dos arquivos requeridos, caso deseje[m] ter em seu poder uma cópia" (e-STJ fl. 198). 
    4. Constata-se que, beneficiado o recorrente com a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares em 12/6/2020, as alegações finais ministeriais foram apresentadas em 13/1/2021, no mesmo mês os advogados dos réus foram intimados para apresentação da referida peça, comando judicial que ainda não foi cumprido por todos os réus, não havendo desídia do juízo ou paralização do feito, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa e, por conseguinte, da medida cautelar de monitoração eletrônica.
    5. Nessa alheta, não se pode imputar mora ao Judiciário no caso em que a delonga processual é atribuível à defesa, incidindo na espécie o enunciado da Súmula n. 64 desta Corte Superior, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa.
    6. Aliás, o Juízo de primeiro grau ressaltou a necessidade de manutenção da medida para fiscalizar as demais condições impostas, evitando-se, minimamente, a tentativa de reiteração delitiva do grupo criminoso (precedentes).
    7. Recurso ordinário desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente está submetido a medidas acautelatórias há 3 anos e 6 meses, contando o tempo que ficou preso (2 anos e 3 meses) com o período que cumpre a monitoração eletrônica (1 ano e 3 meses); e (b) a inexistência de fundamentação idônea concernente a manutenção da medida, tanto o Parquet quanto o r. Juízo de primeiro grau se desincumbiram de apresentar elementos de natureza acautelatória que subsidiasse eventual indeferimento da súplica, se limitando, em narrativa punitivista, a infirmar que a quantidade de entorpecente seria de grande monta. Em resumo, apresentou-se argumentos atinentes a periculosidade, apontando circunstâncias que, quando muito, poderiam ser valorados na aferição de culpabilidade. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, no sentido de determinar a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, uma vez que inexiste previsão de aplicação indefinida de medida cautelar, bem como dada a desnecessidade ante a situação atual do processo. 
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 
    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos IV, V e IX, do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 
    Adiante, no que concerne ao mérito da impetração, não se constata a presença de flagrante ilegalidade no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em 26/2/2018 e denunciado, juntamente com três corréus, pela suposta prática dos delitos referidos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, pois transportavam mais de 42kg (quarenta e dois quilos) de cocaína. 
    O Tribunal a quo, reconhecendo excesso de prazo para a formação da culpa, substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares, entre elas a monitoração eletrônica do agente, o qual foi posto em liberdade em 12/6/2020 (e-STJ fl. 196). 
    Ao prestar as informações, o Juízo de origem esclarece que, em 7/12/2020, o pedido de revogação da medida foi indeferido nos seguintes termos (e-STJ fls. 196/197):
    Inicialmente, cumpre noticiar que, às fls. 1.671/1.674, repousa pedido do Réu Charlis Conceição da Silva para a retirada do monitoramento eletrônico.
    Observe-se, vide fl. 1.483, que sua liberdade provisória está condicionada ao respeito a certas restrições: proibição de deixar a comarca de residência sem autorização judicial e o recolhimento domiciliar noturno. 
    Nessa toada, veja-se que o monitoramento eletrônico é necessário para que se fiscalize justamente o cumprimento dessas outras obrigações. É a maneira de manter a constante vigilância acerca das condicionantes da liberdade provisória. 
    Ou seja, há um liame lógico entre elas. 
    Retirar o equipamento, como pretendido, seria destoar dos Princípios da Necessidade, da Adequação e da Proporcionalidade todos eles informadores da incidência das cautelares diversas da prisão, conforme ensinam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (in Curso de Direito Processual Penal. Juspodivm: Salvador. 10ª edição, 2015). 
    Aliás, essa é a dicção precisa dos incisos I e II do Art. 282 do CPP. 
    Veja-se que outro não poderia ser o entendimento já que os mencionados comandos do CPP conclamam o julgado a avaliar as condições do caso concreto e a instrumentalidade das medidas para o processo. 
    Urge avaliar que a consideração quantidade de droga (mais de 42 quarenta e dois quilogramas de pasta de cocaína) e os severos indícios de associação criminosa são importantes vetores para o arbitramento de restrições. 
    O próprio C. STJ assenta que as particularidades dos fatos imputados demonstrarão a viabilidade, e até mesmo a manutenção, das medidas cautelares diversas da prisão (AgRg no HC 623414/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0291172-1 Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 01/12/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2020). 
    Portanto, é a presente decisão para, conhecendo do pedido, INDEFERI-LO, mantendo-se, para o momento, a monitoração eletrônica incidente, sem prejuízo de posterior reavaliação. (Grifei.) 
    [...] o Juízo de primeiro grau ressaltou a necessidade de manutenção da medida para fiscalizar as demais condições impostas, evitando-se, minimamente, a tentativa de reiteração delitiva do grupo criminoso. 
    [...]
    Não se verifica, pois, a existência de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do recorrente, devendo ser preservada incólume a medida cautelar de monitoramento eletrônico. No mais, os autos eletrônicos dão conta de que houve pedido de revogação da medida em dezembro de 2020, além da instauração de incidentes de relaxamento/revogação das medidas cautelares em janeiro e maio do corrente ano, não sendo possível acessar os referidos autos por restrição do sistema, razão por que não se verifica, de plano, excesso de prazo para a reavaliação da medida cautelar ora impugnada 
    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a monitoração eletrônica. 
    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que o indeferimento do pedido de revogação da monitoração eletrônica está lastreado em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada. 
    Como destacado, a quantidade de droga (mais de 42 quarenta e dois quilogramas de pasta de cocaína) e os severos indícios de associação criminosa são importantes vetores para o arbitramento de restrições. 
    Percebe-se, portanto, que a aplicação e manutenção das medidas cautelares não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva. 
    Por fim, com razão o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não há se falar em excesso de prazo da monitoração eletrônica, especialmente porque o processo já teve a instrução encerrada, estando pendente apenas a apresentação das alegações finais por um dos corréus para o julgamento do feito. Além disso, ficou registrado: 
    o pequeno atraso para a formação da culpa se deve à complexidade do feito, a que respondem 4 réus, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e da quebra do sigilo de dados telefônicos, com extração de elevada quantidade de informações dos celulares apreendidos, os quais foram periciados pela Polícia Federal. Vale lembrar, outrossim, que, em razão do tamanho dos laudos periciais – "alguns com mais de 10G de memória, rest[ou] impossibilitada a sua inclusão no sistema SAJPG" –, foi possibilitado às defesas se valerem "de dispositivo móvel de armazenamento de mídia (HD - har disk ou disco rígido) com capacidade livre de armazenamento de memória compatível com o tamanho dos arquivos requeridos, caso deseje[m] ter em seu poder uma cópia" (e-STJ fl. 198). 
    Com efeito, a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente